Tribunal: STF
Processo: ARE 1601775
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Tecnologia Bancária S.A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do  debate. Nas razões do agravo, alega que ainda não analisado o mérito da controvérsia na ADC 84 pelo Supremo, mas apenas seu pedido liminar, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO. DECRETO 11.322/2022. REVOGAÇÃO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 150, III, “c”; e 195, § 6º, da Constituição Federal. Sustenta que o Decreto n. 11.374/23,  ao revogar o Decreto n. 11.322/22, majorou as alíquotas do PIS e da COFINS, que haviam sido reduzidas à metade. Assevera que a modificação operada pelo Decreto n. 11.374/2023 nas alíquotas do PIS/Cofins somente poderia surtir efeitos após 90 dias da respectiva publicação, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Postula o sobrestamento do processo até julgamento final da Ação Declaratória n. 84. Requer a reforma do acórdão para que seja reconhecido o seu o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos a título das contribuições incidentes sobre receitas financeiras com base nas alíquotas previstas no Decreto nº 11.374/23, no prazo que antecedeu os 90 dias da sua publicação.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem reformou a sentença concessiva da segurança ao concluir que o Decreto n. 11.322/2022, que previa a redução das alíquotas do PIS e da COFINS, sequer chegou a produzir efeitos, razão pela qual não teria havido majoração nem instituição de novo tributo apta a justificar a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal. Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 

Com a edição da Lei nº 10.865/2004, sobreveio, em seu artigo 27, § 2º, autorização para o Poder Executivo reduzir, bem como restabelecer aos limites anteriores, as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras obtidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo dessas contribuições. 
Assim, no dia 1º/04/2015 foi publicado o Decreto nº 8.426 estabelecendo a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa às alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS.
Foi editado, então, o Decreto nº 11.322/2022, de 30/12/2022, que reduzia as referidas alíquotas para 0,33% (PIS) e 2% (COFINS), com produção de efeitos a partir de 01/01/2023. Todavia, em 01/01/2023, sobreveio o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, com vigência imediata, revogando o Decreto nº 11.322/2022, restabelecendo-se as alíquotas do Decreto nº 8.426/2015. Assim sendo, o Decreto nº 11.322/2022 sequer chegou a produzir efeitos.
Destarte, considerando que o Decreto nº 11.322/2022, que reduzia as alíquotas, não teve sua vigência efetivada, não há que se falar na necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal.
......................................................................................................
Ressalte-se que o contribuinte tem apenas direito ao creditamento nos limites impostos pela lei, considerando tratar-se de “benefício fiscal”, sendo plenamente válida a revogação de determinada hipótese de desconto de crédito de acordo com a política tributária/fiscal adotada à época, desde que chancelada por lei.

Tal conclusão não destoa do posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. Ao examinar o Tema n. 346 de repercussão geral, esta Corte firmou tese no sentido de que o princípio da anterioridade nonagesimal apenas é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Confira-se: 

(...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário. 
(RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)

Em momento posterior, esta Suprema Corte julgou procedente a ADC 84, ratificando a constitucionalidade do Decreto n. 11.374/2023, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da Cofins, previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015. O Tribunal confirmou  medida cautelar referendada pelo Plenário, em 9 de maio de 2023, e concluiu caracterizada a mera manutenção de alíquotas já adotadas, não se verificando instituição, restabelecimento ou majoração de tributos. Consignou, então, não haver afronta aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de julgamento:

A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, repristinado pelo Decreto n. 11.374/2023, não está sujeita a anterioridade nonagesimal. 
(ADC 84, Tribunal Pleno, ministro Cristiano Zanin, DJe de 16 de outubro de 2024)

Logo em seguida, ao julgar o RE 1.501.643 RG, caso líder do Tema 1.337 de repercussão geral, este Pretório Excelso reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, já que as alíquotas por ele repristinadas já eram aplicadas desde 2015, não se submetendo, consequentemente, à anterioridade nonagesimal. Observe-se:

Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. PIS e Cofins. Alíquotas fixadas pelo Decreto nº 11.374/2023. Inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal. Reafirmação de jurisprudência. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que julgou improcedente pedido de contribuinte para recolhimento do PIS e da COFINS com base nas alíquotas reduzidas previstas no Decreto nº 11.322/2022, em razão de sua revogação pelo Decreto nº 11.374/2023. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a regra da anterioridade tributária nonagesimal se aplica à repristinação de alíquotas integrais do PIS e da COFINS promovida pelo Decreto nº 11.374/2023.
 III. Razões de decidir 
3. O Decreto nº 11.322, de 30 de dezembro de 2022, reduziu pela metade as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas no regime não-cumulativo, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Ocorre que, nessa mesma data, o referido ato foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, que repristinou as alíquotas integrais das contribuições, previstas na redação original do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015. 
4. O STF, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, afirmou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, porque (i) as alíquotas por ele repristinadas já eram aplicadas desde 2015 e (ii) o ato normativo que as reduziu foi revogado no mesmo dia em que entrou em vigor. 
5. As conclusões pela inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal e pela ausência de violação à segurança jurídica e à não surpresa têm sido reiteradas pelo Plenário e por ambas as Turmas do STF. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, a partir da repristinação promovida pelo Decreto nº 11.374/2023, não está submetida à anterioridade nonagesimal”.
(RE 1.501.643 RG, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 22/10/2024)

As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Quanto aos honorários, a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente